Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos, etc. As informações enviadas pelo juízo impetrado estão incompletas. O despacho de ID 23555492 apontou existência de possível erro material na ata da audiência de custódia quanto à manifestação do Ministério Publico sobre a necessidade de prisão preventiva. Entretanto, o ofício enviado pelo juízo impetrado, ID 23880162, não esclareceu a questão, essencial para o julgamento do writ. Assim sendo, reitere-se o pedido de informações, com urgência, para que o juízo impetrado esclareça sobre a divergência apontada no despacho de ID 23555492, que deve ser encaminhado em anexo ao ofício de requisição. Brasília-DF, 09 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR